Tribunal: TJDFT
Processo: 0729127-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729127-38.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOANA GARCIA BICALHO DIAS RECORRIDO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. GARANTIA. 1. Nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil, a requerimento do embargante, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando houver, cumulativamente, relevância da argumentação; risco de dano grave de difícil ou incerta reparação e a garantia do juízo. 2. Agravo de instrumento conhecido e improvido. A recorrente aponta violação aos artigos 1.997 do Código Civil, 239, §1o, e 256, §3o, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a existência de nulidade na citação editalícia, porquanto não teriam sido esgotados os meios de busca, uma vez que se limitaram apenas ao BACENJUD e ao eCAC. Ademais, assevera que seria parte ilegítima, ao argumento de que não se beneficiou do contrato objeto da demanda, celebrado em vida pelo genitor da insurgente, razão pela qual a dívida será paga pelo patrimônio deixado pelo de cujus. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacques Veloso de Melo, OAB/DF 13.558. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892-A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.997 do Código Civil, 239, §1o, e 256, §3o, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1982130/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 30/3/2022). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1915013/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado Jacques Veloso de Melo, OAB/DF 13.558. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024